Tribunal: STF
Processo: ARE 1454259
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Embargos de Declaração Agravo Regimental em recurso extraordinário com agravo. Contravenção. Vias de Fato no Contexto Familiar. Embargos Acolhidos em Parte Apenas para Esclarecimento Quanto ao Pedido de Destaque do Julgamento do Agravo Regimental.



    1. Assiste, em parte, razão ao embargante. O acórdão deixou de analisar o pedido de destaque do julgamento formulado pela defesa. 



    2. A jurisprudência deste Tribunal já firmou entendimento de que o julgamento de processos no plenário virtual não enseja qualquer prejuízo às partes, sendo uma excepcionalidade, a ser deferida pelo relator. Precedentes.



    3. No caso em análise, ainda que o acórdão tenha deixado de apreciar o pedido de destaque, impondo o esclarecimento da omissão, essa não trouxe qualquer prejuízo à parte. As razões apresentadas pela parte embargante não são capazes de justificar a excepcionalidade requerida. 



    4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.